Tribunal: TJSP
Processo: 2140280-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140280-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ROGÉRIO
SOARES, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140280-89.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 42475
2
VOTO No: 42475
AGRV. No: 2140280-89.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos (7a Vara Cível)
AGVTE.: Rogério Soares (A)
AGVDA.:
BV
Financeira
S.A.
Crédito,
Financiamento
e
Investimento (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento – Postulante
que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rogério Soares, em ação revisional de cláusulas contratuais c.c.
consignação
em
pagamento
(contrato
de
financiamento
no
12051000216192, no valor de R$67.034,88, fls. 12/21) em face de BV
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, contra r.
decisão de fls. 30/31 (fls. 24/25 dos autos originários) que, dentre
outras providências, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e
determinou o recolhimento das custas iniciais, incluindo as despesas
para citação, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformado, pelas razões de fls. 01/11, com a r.
decisão impugnada, o autor pede a concessão do efeito suspensivo e o
provimento para que lhe seja deferido o benefício da assistência
judiciária.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140280-89.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 42475
3
como contraminuta e remeteu-se o feito à mesa (fls. 34).
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No presente caso, entretanto, qualificando-se o
agravante como frentista (fls. 12) e tendo juntado declaração de
hipossuficiência (fls. 23) e carteira de trabalho indicando o recebimento
de R$1.217,00 + 30% de adicional de periculosidade por mês (fls. 26),
conclui-se tratar-se de pessoa de parcos recursos e desprovida de
condição de suportar as despesas processuais, expondo-se à
inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso
direito, o que permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção
de veracidade da alegada pobreza, ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140280-89.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 42475
4
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder ao agravante a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica